Tribunal: TJBA
Processo: 8001893-83.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001893-83.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: JOSE TENORIO LUNA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (FNE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. CAUSAS SUSPENSIVAS LEGAIS (LEIS Nº 12.844/13, 13.340/16, 13.606/18 E 13.729/18). NULIDADE DA SENTENÇA. EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração contra acórdão que manteve extinção do feito por prescrição intercorrente. O Banco embargante aponta omissão quanto à legislação federal que suspendeu o curso das execuções de créditos rurais/FNE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação de omissão relevante sobre normas cogentes de suspensão de prazos prescricionais que obstam a declaração de inércia do credor. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão deixou de apreciar a incidência das leis federais suspensivas, as quais impedem a fluência da prescrição intercorrente. Constatado que o prazo foi sucessivamente obstado por determinação legal, a anulação da sentença é imperativa para garantir o devido processo legal e a efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Reforma do acórdão para dar provimento à apelação e anular a sentença. Tese de julgamento: “A fluência da prescrição intercorrente em execuções de crédito rural (FNE) é obstada pelas sucessivas leis federais de suspensão obrigatória do feito, afastando a caracterização de inércia injustificada do exequente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 1.022; CC, art. 206-A; Súmula 150 STF; Leis nº 12.844/13 e 13.340/16. Jurisprudência relevante citada: (TJ-CE - Apelação Cível: 0201249-72.2022.8.06 .0071 Crato, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024); (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00004300820118170360, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 02/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC)) Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8001893-83.2020.8.05.0191, em que figura como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como embargado JOSE TENORIO LUNA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reformar o acórdão anteriormente proferido e, por consequência, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de CASSAR A SENTENÇA recorrida diante da nulidade insanável no reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o prazo prescricional encontrava-se suspenso por força das Leis nº 12.844/13, 13.340/16, 13.606/18 e 13.729/18, determinando-se o retorno imediato dos autos ao juízo de origem para o regular e integral prosseguimento da execução, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD8)